Tribunal: TRF3
Processo: 0000159-98.2017.4.03.9999
Classe: Apelação Cível
Órgão julgador: Desembargador Federal LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9); Concessão
Data de julgamento: 2018-03-06

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6605631)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/03/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000159-98.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000159-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

SP123463 VLADIMILSON BENTO DA SILVA

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

YOLANDA MARIA GALLO FONTANA (= ou > de 60 anos)

ADVOGADO

:

SP072302 JOSE ANTONIO PAVANI

No. ORIG.

:

00092353720148260022 2 Vr AMPARO/SP

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO PROVIMENTO.

1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do "decisum" embargado.

2. O voto analisou a questão devolvida a este Colegiado através do recurso interposto, na medida em que o acórdão determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005.

3. Ademais, a controvérsia posta nos autos foi solucionada de forma consistente pelo acórdão embargado.

4. Verifica-se o presente recurso tem por escopo atribuir efeito infringente ou modificativo ao julgado, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de omissão.

5. Por fim, observo que a recorrente requer o acolhimento dos embargos para fins de pré-questionamento. Neste ponto, entendo que apesar de possível o pré-questionamento pela via dos embargos declaratórios, estão estes sujeitos aos pressupostos fixados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não foi observado "in casu".

6. Embargos declaratórios não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

LUIZ STEFANINI

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ DE LIMA STEFANINI:10055

No de Série do Certificado:

11A21705035EF807

Data e Hora:

26/02/2018 14:23:32

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 0000159-98.2017.4.03.9999/SP

2017.03.99.000159-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI

EMBARGANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

PROCURADOR

:

SP123463 VLADIMILSON BENTO DA SILVA

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

YOLANDA MARIA GALLO FONTANA (= ou > de 60 anos)

ADVOGADO

:

SP072302 JOSE ANTONIO PAVANI

No. ORIG.

:

00092353720148260022 2 Vr AMPARO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão de fls. 163-164, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A pensão por morte, benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, está disciplinada pela Lei no 8.213/1991, nos artigos 74 a 79, cujo
termo inicial
, previsto no artigo 74, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é fixado conforme
a data do requerimento
, da seguinte forma: (i)
do óbito
, quando requerida até trinta dias depois deste; (ii)
do requerimento
, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (iii)
da decisão judicial
, no caso de morte presumida.

2. O artigo 16, da Lei 8.213/91, enumera as pessoas que são beneficiárias da Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado
: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (...)

3. Na hipótese, a ocorrência do evento morte de Dinovaldo José Fontana (aos 63 anos), em 09/09/14, encontra-se devidamente comprovada pela certidão de óbito (fl. 10).

4. Quanto à condição de dependente da parte autora em relação ao "de cujus", verifico que é relativa por se tratar de genitora do falecido. Nesse ponto reside a controvérsia.

5. A dependência econômica do(a) genitor/a em relação ao filho(a) deve ser habitual e substancial, pois necessária ao sustento do pai ou da mãe do segurado(a) falecido, de modo que a sua falta prejudique o sustento familiar. Não se caracteriza dependência econômica o mero auxílio financeiro, de modo eventual, do filho em relação aos genitores.

6. Quanto à comprovação, a Lei no 8.213/91 não exige o início de prova material para comprovação da dependência econômica, com ressalva nos casos de carência ou qualidade de segurado para atividade rurícola ou tempo de serviço. (in "Curso de Direito e Processo Previdenciário". autor Frederico Amado. Editora JusPodivm. 8a edição. p. 528). Precedente.

7. Foi juntada cópia do contrato de locação de 13/01/11 (fls. 15-17), cópia de recibos de aluguel abril e junho/2014 (fl. 19), Ficha de Cadastro Familiar, de 03/01/14 (fl. 21), Fichas de Internação Hospitalar de 2014 (fls. 23-26), que demonstram o convívio familiar entre a autora e o filho falecido.

8. Produzida a prova testemunhal (mídia digital fl. 125), restou demonstrada a dependência econômica da genitora, autora da ação, em relação ao filho falecido.

9. Dessarte, verificado o preenchimento dos requisitos legais, a autora faz jus ao benefício pensão por morte do filho, pelo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

10. Com relação à correção monetária , cabe pontuar que o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 /09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento. Esse último período, compreendido entre a condenação e a expedição do precatório, ainda está pendente de apreciação pelo STF (Tema 810, RE no 870.947, repercussão geral reconhecida em 16/04/2015).

11. Vislumbrando a necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região (Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

12. "In casu", como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005 (AC 00056853020144036126, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016)

13. Apelação do INSS parcialmente provida.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão está eivado de vício de obscuridade/omissão/contradição, pois "(...) o acórdão determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, no cálculo da atualização monetária."

Pugna pelo provimento dos embargos, inclusive para fins de pré-questionamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.

Cumpre enfatizar, inicialmente, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do "decisum" embargado.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, na medida em que foi dada solução expressa e fundamentada à controvérsia.

O voto analisou a questão devolvida a este Colegiado através do recurso interposto, na medida em que o acórdão determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005.

Ademais, a controvérsia posta nos autos foi solucionada de forma consistente pelo acórdão embargado.

Não há possibilidade de se apoiar o inconformismo apresentado na via aclaratória, tendo em vista que o recurso foi apreciado dentro dos limites da lide.

Dessa forma, o presente recurso tem por escopo atribuir efeito infringente ou modificativo ao julgado, sendo certo que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do julgado, sob o argumento de existência de omissão/obscuridade.

Com efeito, não pode a Embargante obter, sob o argumento de omissão do julgado, nova apreciação das provas e elementos dos autos, para adequá-los aos seus argumentos.

Cabe referir, neste ponto, consoante observa BARBOSA MOREIRA ("Novo Processo Civil Brasileiro", p. 181, 18a edição, ed. Forense), que os embargos serão cabíveis:

"... quando o órgão judicial se houver omitido quanto a algum ponto sobre que devia pronunciar-se - isto é, quanto a matéria pertinente e relevante, suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público, ou apreciável de ofício".

Destarte, os embargos declaratórios não são o remédio processual adequado ao reexame de mérito do julgado, que somente pode ser perseguido por meio de recursos próprios previstos na legislação em vigor.

Além disso, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados pelas partes, razão pela qual não se pode falar em omissão quando a decisão se encontra devida e suficientemente fundamentada, solucionando a controvérsia entre as partes, tal como ocorreu no caso em foco.

Por fim, observo que a recorrente requer o acolhimento dos embargos para fins de pré-questionamento. Neste ponto, entendo que apesar de possível o pré-questionamento pela via dos embargos declaratórios, estão estes sujeitos aos pressupostos fixados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não foi observado "in casu".

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios.

É o voto.

LUIZ STEFANINI

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIZ DE LIMA STEFANINI:10055

No de Série do Certificado:

11A21705035EF807

Data e Hora:

26/02/2018 14:23:28